Tribunal: TJMT
Processo: 1000746-89.2019.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000746-89.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WILLYAS BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 041.846.401-41 (RECORRENTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), L.A.M. FOLINI - ME - CNPJ: 07.979.729/0001-09 (RECORRIDO), WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 695.545.441-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000746-89.2019.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

WILLYAS BARBOSA DOS SANTOS

Recorrido(s):

L.A.M. FOLINI - ME

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE ÁUDIO DA CONTATAÇÃO

-
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA

DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÁUDIO JUNTADO -
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A JUNTADA DO ÁUDIO

–

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA –
CONTRAPOSTO QUE SE LIMITA AO VALOR INSCRITO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada do áudio, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação, mediante a juntada de áudio, sem apresentação da impugnação à contestação e impugnação especifica do áudio, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive, em relação à condenação por litigância de má-fé, sobretudo diante do pedido de desistência após juntada do áudio.

De rigor a reforma parcial da sentença para julgar parcialmente procedente o pleito contraposto no que se refere ao valor inscrito, cabendo a parte promovida o dever de cobrar pelas vias legais eventual valor acima do crédito inscrito.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento da multa por litigância de má fé (5%), honorários advocatícios (10%) sobre o valor da causa e custas processuais (10%)), e julgou procedente o pedido contraposto (R$ 891,00), ante a comprovação da contratação mediante a juntada de áudio, conforme dispositivo que cito:

Isto Posto
, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO
IMPROCEDÊNCIA TOTAL
do pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito.

SUGIRO

pela condenação de
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora,
nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde
CONDENO
ao pagamento de 5%(cinco por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada.

Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §2º do CPC,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de
10% sobre o valor da causa

em honorários advocatícios
em favor da parte contrária e
10% sobre o valor da causa referente as custas processuais.

Ainda SUGIRO
PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
para condenar a parte autora ao pagamento da quantia de R$891,00 (oitocentos e noventa e um reais) em favor do promovido,
a título de danos materiais,
e por se tratar de responsabilidade contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (vencimento) (Súmula 43 STJ).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que é necessária a realização de perícia grafotécnica, pois nega que tenha assinado o aviso de recebimento juntado pela parte promovida na contestação e nega a contratação alegando que se trata de fraude.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e extinguir o processo em razão da necessidade de perícia grafotécnica ou julgar procedente a demanda, com a declaração da inexistência do débito (R$198,00), com a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral bem como a exclusão da condenação por litigância de má fé e do pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

A parte promovente alega a necessidade de realização de perícia grafotécnica, pois nega que tenha assinado o aviso de recebimento juntado pela parte promovida na contestação.

Verifico que a parte promovida em sede contestação juntou tela do aviso de recebimento, datado de 27/04/2015, devidamente assinado pela parte promovente, com o fim de comprovar a entrega do material adquirido junto à parte promovida.

Entretanto, a parte promovente sequer apresentou impugnação especifica do referido documento, pois não apresentou impugnação à contestação, já que após a juntada do áudio (Id. 39452540) requereu a desistência do feito (Id. 39452545).

Aliás, a arte promovente sequer impugnou o áudio juntado pela parte promovida, onde confessa a relação jurídica.

Dessa forma, rejeito o pedido de perícia grafotécnica.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes, mediante a juntada de áudio que comprova a relação jurídica (Id. 39452540), o qual fora valorado na sentença do juízo
a quo.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

No caso, a parte promovente negou a contratação, alegando que teve o nome negativado indevidamente. Por outro lado, a parte promovida, juntou com a contestação áudio em que o consumidor confirma a aquisição do material de Administração, parcelado em 10 (dez) parcelas no valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais), informa seus dados pessoais, endereço de correspondência, data de nascimento, nome da mãe e e-mail, de modo que a comprovação do pagamento é ônus do consumidor.

A parte promovente sequer impugnou especificamente o áudio juntado, uma vez que não apresentou impugnação à contestação, somente houve pedido de desistência pela parte promovente após a juntada do áudio.

Desse modo, havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de áudios em que a parte promovente confessa a relação jurídica, a improcedência da pretensão se impõe, devendo a sentença se mantida, inclusive quanto à litigância de má-fé.

No tocante ao pedido contraposto, diante da improcedência da pretensão e reconhecimento da legalidade da inscrição assiste à parte promovida, ora Recorrida, o direito de receber o valor da dívida ora discutida. No entanto, por se tratar de pedido contraposto apenas o valor discutido pode ser objeto do pedido contraposto, o que merece reforma para que seja reconhecido o direito ao recebimento da dívida inscrita.

Dessa forma, é de rigor a reforma parcial da sentença para julgar parcialmente procedente o pleito contraposto formulado pela parte promovida, no entanto apenas no que se refere ao valor inscrito, lhe cabendo o dever de cobrar pelas vias legais eventual valor acima do crédito inscrito.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto e condenar a parte promovente ao pagamento da quantia de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), corrigida pelo INPC/IBGE e com juros de 1% desde o vencimento, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantida a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020